Tribunal: TJSP
Processo: 1035798-75.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pretendida extensão de direitos, a aposentados, versando participação em lucros e resultados (PLR). Juízo de improcedência. Matéria examinada pelo STJ, em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1.425.326/RS). Apelo da autora. Desprovimento.